Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão do benefício. Precedentes.
2. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução n.o 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação ao princípio do “pacta sunt servanda”. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.